Tribunal: STJ
Processo: 0015000-14.2002.8.05.0080
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951571 - BA(2025/0196464-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JUCILEIDE BARBOSA DA SILVA DIAS
AGRAVANTE
: LAURINDO TADEU SUCUPIRA DIAS
AGRAVANTE
: LAURINDO TADEU SUCUPIRA DIAS
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO CAJADO DE MENEZES - BA011332
RAMOM EDSON CARNEIRO DOS SANTOS - BA041222
AGRAVADO
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MARIA SAMPAIO DAS MERCÊS BARROSO - BA006853
AIONA ROSADO CASCUDO RODRIGUES ROMANO - RN004104
ABÍLIO DAS MERCÊS BARROSO NETO - BA018228
AQUILES DAS MERCES BARROSO - BA021224
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A falta de prequestionamento de matéria alegada nas razões do recurso
especial impede seu conhecimento, não obstante a oposição de embargos
declaratórios. Incidência da Súmula 211 do STJ.
2. O prequestionamento ficto, previsto no artigo 1.025 do Código de Processo
Civil, exige a efetiva impugnação da matéria em apelação ou contrarrazões de
apelação, não sendo suficiente apresentá-la apenas em embargos de
declaração, por constituir inovação recursal. Ele também demanda que, após a
oposição de embargos de declaração, a parte recorrente suscite, no recurso
especial, a violação do artigo 1.022 do mesmo diploma, o que não ocorreu no
caso.
3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide
quando o Tribunal de origem considera o feito devidamente instruído e reputa
desnecessária a produção de provas para a decisão, por se tratar de matéria
eminentemente de direito ou de fato já comprovado documentalmente.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
03/03/2026
09/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54865436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:33:34
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: af575a51-3019-4c2f-b3bd-b8f908267222

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54865436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:33:34
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: af575a51-3019-4c2f-b3bd-b8f908267222

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951571 - BA(2025/0196464-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JUCILEIDE BARBOSA DA SILVA DIAS
AGRAVANTE
: LAURINDO TADEU SUCUPIRA DIAS
AGRAVANTE
: LAURINDO TADEU SUCUPIRA DIAS
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO CAJADO DE MENEZES - BA011332
RAMOM EDSON CARNEIRO DOS SANTOS - BA041222
AGRAVADO
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MARIA SAMPAIO DAS MERCÊS BARROSO - BA006853
AIONA ROSADO CASCUDO RODRIGUES ROMANO - RN004104
ABÍLIO DAS MERCÊS BARROSO NETO - BA018228
AQUILES DAS MERCES BARROSO - BA021224
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A falta de prequestionamento de matéria alegada nas razões do recurso
especial impede seu conhecimento, não obstante a oposição de embargos
declaratórios. Incidência da Súmula 211 do STJ.
2. O prequestionamento ficto, previsto no artigo 1.025 do Código de Processo
Civil, exige a efetiva impugnação da matéria em apelação ou contrarrazões de
apelação, não sendo suficiente apresentá-la apenas em embargos de
declaração, por constituir inovação recursal. Ele também demanda que, após a
oposição de embargos de declaração, a parte recorrente suscite, no recurso
especial, a violação do artigo 1.022 do mesmo diploma, o que não ocorreu no
caso.
3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide
quando o Tribunal de origem considera o feito devidamente instruído e reputa
desnecessária a produção de provas para a decisão, por se tratar de matéria
eminentemente de direito ou de fato já comprovado documentalmente.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LAURINDO TADEU SUCUPIRA DIAS e
OUTROS contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que conheceu do agravo para
negar provimento ao recurso especial, em razão da ausência de prequestionamento, da
conformidade entre o entendimento firmado e a jurisprudência desta Corte Superior e da
incidência da
(e-STJ, fls. 445-452).
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA54612545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 22:55:28
Código de Controle do Documento: 21dccd02-afaf-43fd-9a28-05a7c78005bd

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que o artigo 1o, § 2o,
da Lei n.o
foi devidamente prequestionado, bem como que houve prolação de decisão
10.177/01
surpresa e cerceamento de defesa ao se indeferir a produção da prova pericial contábil requerida.
Por essas razões, requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pela
Turma Julgadora (e-STJ, fls. 456-465).
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 469-478).
É o relatório.
VOTO
A decisão não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
Trata-se, na origem, de embargos à execução, fundados na alegação de excesso de
execução e de onerosidade excessiva, rejeitados pelo juízo de primeiro grau (e-STJ, fls. 128-
130). Ao apreciar a controvérsia, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de
apelação interposto para - refutadas as alegações de nulidade por cerceamento de defesa e pela
prolação de decisão surpresa, decorrentes do julgamento antecipado da demanda com o
indeferimento da prova pericial contábil requerida - afastar a capitalização mensal de juros (e-
STJ, fls. 242-253).
Nesse cenário, cumpre ressaltar, em primeiro lugar, que o fundamento da decisão
agravada relativo à incidência da Súmula 7 do STJ, no que concerne aos fundamentos que
ensejaram a conclusão pela desnecessidade da prova pericial, não foi impugnado nas razões do
agravo interno. Dessa forma, à falta de contrariedade, ele permanece incólume.
Sobre o ponto, conforme registrado na decisão agravada, o Tribunal de origem assim
se manifestou:

"A preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de direito de
defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide, com o indeferimento da
prova pericial contábil requerida, não encontra lastro para acolhimento,
considerando que diante da própria circunstância processual e dos elementos
vertidos dos autos e da argumentação versada, infere-se a dispensabilidade
da prova requerida para o exame de mérito posto nos embargos.
Obtempere-se que a produção de prova deverá se fundar na sua efetiva
necessidade e utilidade para formação do juízo de convencimento do
magistrado, mas, sobretudo, para a validação técnico jurídica deste
entendimento no bojo do capítulo da fundamentação da sentença.
No caso concreto, tem-se que a parte embargante sustentou a existência de
excesso de execução, por existência de cobranças de prestações exorbitantes,
contudo, como se verá adiante, não se desincumbiu de trazer a lume efetivos
elementos capazes de minimante delinear os indícios fáticos desta articulação
impugnatória, sequer pontando os necessários cálculos norteadores de suas
conclusões.
Tal conduta, sobretudo, no âmbito de uma demanda de embargos a
execução, em que não se alinha como matéria de defesa a inexistência de
débito, mas, repito, o excesso de execução, termina por configurar a
generalidade da impugnação, de modo que se converge ao inarredável
entendimento pela dispensabilidade da dilação probatória pericial contábil
requerida.
Ressalte-se, como cediço, que a dicção do caput, do CPC, não permite
margem interpretativa para entendimento do julgamento
art. 355,
antecipado do mérito como sendo uma mera faculdade do juiz, impondo-se
como uma obrigação diante das hipóteses constantes dos seus incisos,
Documento eletrônico VDA54612545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 22:55:28
Código de Controle do Documento: 21dccd02-afaf-43fd-9a28-05a7c78005bd

notadamente, não houver necessidade de produção de outras provas além
daquelas já constantes dos autos, como o caso ora em estudo.
Por seu turno, a preliminar de nulidade da sentença por inobservância do
devido processo legal, diante da vedação de decisão surpresa, não encontra
acolhimento, considerando que o julgamento antecipado da lide não se
afigura como sendo caso que demande prévio anúncio, não encontrando
previsão processual que estabeleça sua realização após previa intimação das
partes, não havendo que se falar em decisão surpresa, pois não há
circunstância imprevisível nesta modalidade, ao contrário, há previsão
expressa quanto à obrigação judicial de julgamento, implementadas as
hipóteses legais.
Ademais, a decisão surpresa a que busca o sistema processual afastar, nos
termos dos artigos 9o e 10 e em outros dispositivos do CPC é aquela que se
funda ou se orienta sobre matéria fática ou jurídica, sob a qual não foi
observado o contraditório e a ampla defesa, a conta do efetivo resguardo do
devido processo legal constitucional."

Conforme se observa, o acórdão recorrido afastou a alegação de nulidade por
cerceamento de defesa e por inobservância do devido processo legal, ao fundamento de ser
dispensável a produção da prova requerida no caso, bem como desnecessária a prévia intimação
das partes acerca do julgamento antecipado da demanda.
Firmou-se, portanto, em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no
sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide nas
hipóteses em que o Tribunal de origem considera o feito devidamente instruído, reputando
desnecessária a produção de provas para a solução da controvérsia, por se tratar de matéria
eminentemente de direito ou de fato já comprovado documentalmente.
E, ainda, de que não há decisão surpresa "quando o julgador, analisando os fatos, o
pedido e a causa de pedir, bem ainda os documentos que instruem a demanda, aplica o
(AgInt nos EDcl no
posicionamento jurídico que considera adequado para a solução da lide"
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.186.144/RS,
07/06/2021,
DJe
. Nesse sentido:
11/06/2021)

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PAGAMENTOS POR
CARTÃO. VALORES NÃO REPASSADOS AO ESTABELECIMENTO
COMERCIAL.
ALEGAÇÃO
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA
LIDE.
REQUISITOS
DA
RESPONSABILIDADE CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7 DO
STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. Configuração de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da
lide somente ocorre quando demonstrada a efetiva necessidade da prova
requerida para o deslinde da controvérsia, circunstância que deve ser
aferida pelo órgão julgador como destinatário das provas.
2. Não há nulidade quando o tribunal considera suficientes os elementos
probatórios constantes dos autos para formar sua convicção, sendo vedado
ao Superior Tribunal de Justiça modificar tal conclusão por demandar
reexame do conjunto fático-probatório.
3. Revisão do entendimento das instâncias ordinárias acerca da comprovação
dos requisitos da responsabilidade civil - ato ilícito, nexo de causalidade e
extensão dos danos - implica necessariamente nova análise das provas dos
autos, procedimento obstado pelo enunciado da Súmula no 7 desta Corte. 4.
Agravo interno não provido."
(AgInt nos EDcl no
relator
AREsp n. 2.674.653/SP,
Ministro MOURA
, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
RIBEIRO
29/9/2025,
2/10/2025)
Documento eletrônico VDA54612545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 22:55:28
Código de Controle do Documento: 21dccd02-afaf-43fd-9a28-05a7c78005bd

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
1. Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC, porquanto todas as questões
fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a
quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera
decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.
2. A revisão das conclusões que levaram o Tribunal de origem a julgar
improcedente a ação rescisória, ante a inexistência de cerceamento de
defesa, ensejaria, necessariamente, o reexame de elementos fáticos e das
provas que instruem os autos, o que não se admite em sede de recurso
especial, ante a Súmula 7 deste Tribunal.
3. Conforme entendimento firmado por esta Corte Superior, não caracteriza
cerceamento de defesa o mero julgamento antecipado da lide nos casos em
que o Tribunal de origem entende adequadamente instruído o feito e
conclui pela desnecessidade de se produzir de outras provas por se tratar de
matéria já provada documentalmente. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
relator Ministro MARCO BUZZI,
AREsp n. 2.773.721/SC,
Quarta
Turma, julgado em
DJEN de
.
28/4/2025,
5/5/2025)

"RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
DECISÃO SUPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
PRECEDENTES. REVISÃO.
REINTEGRAÇÃO DE
SÚMULA N. 7/STJ.
POSSE.
POSSE
INDIRETA
DECORRENTE
DA
PROPRIEDADE.
INSUFICIÊNCIA. MELHOR POSSE. REVISÃO. QUESTÃO FÁTICA.
INVIABILIDADE.
1. O julgamento antecipado da lide não configura decisão surpresa nem
cerceamento de defesa, pois a prova tem como destinatário o magistrado,
cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para
formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao
princípio da persuasão racional. Precedentes.
2. Por seu turno, aferir a suficiência das provas ou a relevância de
determinadas provas sobre outras escapa do campo de competência do STJ,
porquanto demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que
encontra óbice na Súmula 7/STJ.
3. O Tribunal de origem, ratificando o entendimento sentencial, firmou
entendimento no sentido de que a melhor posse do bem foi demonstrada pelos
réus, em especial quando sopesado que a única posse demonstrada pelos
baseava-se na alegação da posse indireta decorrente da
recorrentes/autores
propriedade, considerada insuficiente ao provimento da ação.
4. "Titularizar o domínio, de qualquer sorte, não induz necessariamente êxito
na demanda possessória.
parágrafo 2o, do
A tutela
Art. 1.210,
CC/2002.
possessória deverá ser deferida a quem ostente melhor posse, que poderá ser
não o proprietário, mas o cessionário, arrendatário, locatário, depositário,
etc" (
relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte
EREsp n. 1.134.446/MT,
Especial, DJe de
.
4/4/2018)
5. A alteração do entendimento de origem quanto à comprovação da melhor
posse demandaria reexame do acervo fático dos autos, o que novamente
esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.
Recurso especial conhecido em parte e improvido."
(
relator
,
REsp n. 2.230.865/SP,
Ministro HUMBERTO MARTINS Terceira
Turma, julgado em
DJEN de
.
20/10/2025,
23/10/2025)
"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 9o E 10o DO CPC.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DECISÃO SURPRESA.
INOCORRÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. Não há violação aos artigos 9o e 10o do CPC, sob o argumento de decisão
surpresa, quando o julgamento antecipado da lide decorre da análise de que
Documento eletrônico VDA54612545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 22:55:28
Código de Controle do Documento: 21dccd02-afaf-43fd-9a28-05a7c78005bd

as provas requeridas não são úteis ou necessárias para o deslinde da
controvérsia, sendo suficiente o acervo documental existente.
2. Não se caracteriza cerceamento de defesa quando o indeferimento de
provas é devidamente fundamentado e o juízo considera que o conjunto
probatório já é suficiente para a formação de seu convencimento.
3. Agravo conhecido e recurso não provido."
(
relator
, Terceira
AREsp n. 2.688.128/RS,
Ministro MOURA RIBEIRO
Turma, julgado em
DJEN de
.
13/10/2025,
17/10/2025)

A irresignação também não merece prosperar no que concerne à alegada violação do
artigo 1o, § 2o, da
uma vez que ausente o necessário prequestionamento, eis
Lei no 10.177/01,
que a tese de inobservância do percentual máximo fixado no referido dispositivo, a ser aferida
considerando a incidência cumulada da cláusula
e da TJLP, foi suscitada apenas em
del credere
embargos de declaração, não tendo sido objeto de debate no acórdão recorrido sob o enfoque
trazido pelo recorrente. Por essa razão, incide, no ponto, a Súmula 211 do STJ. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE
COBRANÇA. ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.
NOVAÇÃO DA DÍVIDA. NÃO OCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO EM
CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ.
REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO ASSENTADO EM
FUNDAMENTOS
CONSTITUCIONAL
E
INFRACONSTITUCIONAL.
SÚMULA N. 126 DO STJ.
DO CC DE 2002. SUPRESSIO. TESE.
ART. 422
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO
RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. NÃO
VERIFICAÇÃO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. PRESCRIÇÃO.
VENCIMENTO ANTECIPADO. NÃO ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL.
ACORDO.
ALONGAMENTO
DE
DÍVIDA.
TERMO
INICIAL.
MODIFICAÇÃO. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. APLICAÇÃO.
PRESCRIÇÃO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. É inviável revisar o entendimento do tribunal de origem que está em
sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao afastar a
novação, que não se presume, por concluir que não foi demonstrado o ânimo
de novar. Incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ.
2. Quando o acórdão recorrido assenta-se em fundamentos constitucional e
infraconstitucional, qualquer um deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e
a parte recorrente não interpõe recurso extraordinário, incide na espécie o
óbice da Súmula n. 126 do STJ.
3. Prequestionamento significa a prévia manifestação do tribunal de
origem, com emissão de juízo de valor, acerca da matéria referente ao
dispositivo de lei federal apontado como violado. Trata-se de requisito
constitucional indispensável para o acesso à instância especial.
4. A ausência de debate acerca dos dispositivos legais tidos por violados, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, inviabiliza o conhecimento
da matéria na instância extraordinária, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF.
5. O vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial -data de
vencimento da última parcelada - da prescrição da pretensão de cobrança a
ser exercitada pela parte credora.
6. Reconhecido pela instância ordinária o alongamento da dívida, é inviável
utilizar a data de vencimento prevista no contrato original como termo inicial
Documento eletrônico VDA54612545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 22:55:28
Código de Controle do Documento: 21dccd02-afaf-43fd-9a28-05a7c78005bd

do prazo prescricional para ajuizamento da ação de cobrança, devendo ser
considerada a data da última prestação na hipótese de prorrogação a pedido
dos devedores.
7. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
relator
,
REsp n. 1.920.319/SP,
Ministro João Otávio de Noronha
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
8/4/2025,
27/5/2025)

Ressalta-se que não há que se cogitar, como defendido pelo recorrente, ter se
configurado o prequestionamento ficto, na forma do artigo 1.025 do Código de Processo Civil,
uma vez que a jurisprudência desta Corte Superior entende que ele "exige a efetiva impugnação
da matéria em apelação ou contrarrazões de apelação, não sendo suficiente apresentá-la
(AgInt no
apenas em embargos de declaração, por constituir inovação recursal"
Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA,
REsp 1.695.007/SP,
julgado em
DJe de
.
16/9/2024,
18/9/2024)
Ademais, ele demanda não somente que haja a oposição de embargos de declaração
no Tribunal
, mas também que haja a indicação, no recurso especial, da ofensa ao
a quo
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especificamente quanto à questão que se pretende ver
analisada, o que não ocorreu no caso. A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO NO SERVIÇO. EXCLUDENTE DE
RESPONSABILIDADE. SUPOSTO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
§ 4o,
SÚMULA 211/STJ. ART. 1.021,
DO

INTUITO
PROTELATÓRIO
NÃO
EVIDENCIADO.
CPC/15.
IMPERTINÊNCIA. NÃO PROVIDO.
1.
Conforme
jurisprudência
desta
Corte:
"A
admissão
de
prequestionamento ficto (art. 1.025 do
), em recurso especial, exige
CPC/15
que no mesmo recurso seja indicada violação ao
do
para
art. 1.022
CPC/15,
que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício
inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à
supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1.639.314/MG,
Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4.4.2017,
DJe 10.4.2017).
2. Para a aplicação da multa do
§4o, do CPC, é necessário que
art. 1021,
exista demonstração de requisitos cumulativos, previsto no Diploma
Processual Civil, o que inexiste na hipótese.
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AgInt no
relatora
AREsp n. 2.396.692/SP,
Ministra
, Quarta Turma, julgado em
DJEN
MARIA ISABEL GALLOTTI
14/4/2025,
de 24/4/2025)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54612545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 22:55:28
Código de Controle do Documento: 21dccd02-afaf-43fd-9a28-05a7c78005bd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.951.571 / BA
Número Registro: 2025/0196464-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00150001420028050080 150001420028050080
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JUCILEIDE BARBOSA DA SILVA DIAS
AGRAVANTE : LAURINDO TADEU SUCUPIRA DIAS
AGRAVANTE : LAURINDO TADEU SUCUPIRA DIAS
ADVOGADOS : JOSÉ ROBERTO CAJADO DE MENEZES - BA011332
RAMOM EDSON CARNEIRO DOS SANTOS - BA041222
AGRAVADO
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADOS : MARIA SAMPAIO DAS MERCÊS BARROSO - BA006853
AIONA ROSADO CASCUDO RODRIGUES ROMANO - RN004104
ABÍLIO DAS MERCÊS BARROSO NETO - BA018228
AQUILES DAS MERCES BARROSO - BA021224
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JUCILEIDE BARBOSA DA SILVA DIAS
AGRAVANTE : LAURINDO TADEU SUCUPIRA DIAS
AGRAVANTE : LAURINDO TADEU SUCUPIRA DIAS
Documento eletrônico VDA54846935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:10:57
Código de Controle do Documento: a412c0a2-27bd-444e-851a-5df88c0f61f0

ADVOGADOS : JOSÉ ROBERTO CAJADO DE MENEZES - BA011332
RAMOM EDSON CARNEIRO DOS SANTOS - BA041222
AGRAVADO
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADOS : MARIA SAMPAIO DAS MERCÊS BARROSO - BA006853
AIONA ROSADO CASCUDO RODRIGUES ROMANO - RN004104
ABÍLIO DAS MERCÊS BARROSO NETO - BA018228
AQUILES DAS MERCES BARROSO - BA021224
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:10:57
Código de Controle do Documento: a412c0a2-27bd-444e-851a-5df88c0f61f0